Tribunal: TJES
Processo: 5019375-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019375-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERILDO NASCIMENTO MUNIZ
RECORRIDO: KARULINE HAIDMANN BISPO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À PENHORA. NOVA INTIMAÇÃO. SUPOSTA PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NOS TERMOS DO ART. 53, §1º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado nos autos n° 5019375-84.2022.8.08.0048

Recorrente: DERILDO NASCIMENTO MUNIZ

Recorrido: KARULINE HAIDMANN BISPO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Inicialmente, destaco que a parte exequente interpôs em duas oportunidades Recurso Inominado (ID 4542687 e 4542699), os quais impugnam, em síntese, a matéria similar, no qual o segundo apenas amplia os motivos do pedido, portanto, passo a analisá-los em conjunto.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados para apresentar Contrarrazões a parte recorrida

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Recursos Inominados interpostos por
DERILDO NASCIMENTO MUNIZ
, verifico que os recorrentes sustentam:
a)
que pugna que seja deferida a gratuidade de justiça;
b)
que o executado/recorrido teve valores bloqueados em sua conta;
c)
que o prazo para embargos foi equivocadamente determinado, pois a parte já havia se apresentado espontaneamente nos autos, de modo que não deveria haver novo prazo para embargos antes da audiência de conciliação;
d)
que após a penhora, a parte recorrida manifestou-se dentro dos autos informando que o bloqueio alcançava verba salarial;
e)
que foi designada audiência de conciliação, e aberto novo prazo para embargos;
f)
que não deveria haver duplicidade de abertura de prazo para manifestação quanto a penhora.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a legalidade do procedimento da execução, notadamente quanto a possível preclusão quanto à oposição de embargos para impugnação da impenhorabilidade e da quitação da verba executada.

De início, importa destacar que apesar de o primeiro recurso inominado ser em face da decisão ID 4542678, observo que, na realidade, sua natureza jurídica é de sentença em face dos embargos à penhora opostos ao ID 4542676, de modo que é possível sua análise dado ao cabimento específico de Recurso Inominado, conforme dispõe o enunciado do FONAJE nº 143
1
.

Compulsando com detença os autos, observo que inexistem vícios nas sentenças guerreadas, explico.

A parte recorrente alega que não há possibilidade de arguição de impenhorabilidade, visto que houve a manifestação espontânea da recorrida nos autos.

Todavia, como bem exposto pelo MM. magistrado, conforme a rege a legislação específica dos juizados especiais cíveis – Lei 9.099/95 –, havendo penhora, o devedor deve ser intimado para comparecer em audiência, momento no qual poderá oferecer embargos (art. 53, §1º da Lei 9.099/95).

Em que pese a manifestação anterior da parte executada/recorrida, o magistrado seguiu o rito processual disposto pela legislação aplicável ao caso, de modo que possibilitou a ampla defesa da parte recorrida/executada que apenas não teve a impenhorabilidade reconhecida anteriormente por ausência de provas, as quais foram posteriormente juntadas aos autos,
in
existindo, portanto, vícios quanto ao procedimento adotado.

Outrossim, percebo que as sentenças guerreadas apenas reconheceram a impenhorabilidade das verbas penhoradas, dando continuidade à execução, de modo que não verifico danos maiores à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, os quais suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)